Tribunal: TJBA
Processo: 8125042-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125042-70.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: MARCOS DO CARMO LEMOS Advogado(s):CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXAS PACTUADAS INFERIORES A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou procedente em parte os pedidos formulados pela parte autora nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo nº 8125042-70.2021.8.05.0001, para limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato à taxa média de mercado registrada pelo Banco Central na data da contratação. 2. A questão em discussão consiste em verificar se as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato de financiamento configuram abusividade capaz de justificar a sua revisão e limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC (REsp nº 1.061.530/RS, Tema 17 dos Recursos Repetitivos). 4. No presente caso, o contrato de financiamento firmado em 28/08/2019 prevê taxas de juros remuneratórios de 1,94% ao mês e 26,07% ao ano, inferiores a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada para o período, que era de 2,31% ao mês e 30,15% ao ano. 5. Assim, não há indício de onerosidade excessiva ou abusividade na taxa de juros pactuada, sendo incabível a revisão contratual para limitação das taxas de juros à média de mercado. 6. A sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido revisional, considerando que as taxas pactuadas respeitam os parâmetros legais e jurisprudenciais. 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8125042-70.2021.8.05.0001, sendo Apelante BANCO ITAU SA e Apelado MARCOS DO CARMO LEMOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR ROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 07